Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA. ALUGUÉIS. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO DEMONSTRADO. NEGOCIAÇÃO. WHATSAPP. INVALIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. TU QUOQUE. MULTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.

1. A interpretação do contrato deve corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, de modo que a ausência de provas ou de cláusulas expressas na locação comercial com fiança obsta a conclusão de que o aluguel era cobrado de forma antecipada.
2. A alegação por parte da locadora de invalidade de negociação no WhatsApp sobre aluguéis vencidos com base em cláusula que limita a comunicação entre as partes ao envio de carta AR revela comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e atrai a aplicação da regra tu quoque, pois a iniciativa de entrar em contato mediante aplicativo de mensagens partiu da própria suscitante por meio de conversa estabelecida por sua gerente comercial.
3. A incidência da multa prevista no art. 940 do Código Civil depende da demonstração de má-fé do credor. Precedentes do STJ.
4 Apelações conhecidas e não providas.